Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722762-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ZAQUEU NORMANDIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra a decisão ID 161143990, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Declaratória de Propriedade c/c Obrigação de Fazer n. 0714793-25.2023.8.07.0001, movida em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e de ZAQUEU NORMANDIO DE SOUZA, ora agravados. Na origem, o Juízo rejeitou a antecipação de tutela requerida pela ora agravante, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a pretensão da demandante poderá ser atendida de forma satisfatória pelos requeridos após a prolação da sentença definitiva. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os requeridos para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DETRAN-DF), 230, 231 (V e VI), e 335, caput, todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, a agravante relata que se dedica à atividade de locação de veículos e que alugou o carro Hyundai HB20 1.6M Confort, placa PYQ2363, registrado perante o Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN-MG, para Edimar Alenandae do Nascimento, durante o período de 11/1/2017 a 1o/2/2017. Conta que o referido carro não foi restituído no prazo contratual e que, ao consultar o DETRAN-MG, constatou que o referido bem havia sido transferido para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e para nome de terceiro sem o seu consentimento. Afirma que é proprietária do citado carro e que não autorizou a sua venda, razão pela qual registrou o ocorrido em boletim de ocorrência. Relata que conseguiu reaver a posse do carro, mas que subsiste a necessidade de reconhecimento de sua propriedade, a fim de que o bem esteja registrado em seu nome. Narra que requereu ao Juízo de origem que fosse transferida a propriedade do veículo para o seu nome, para viabilizar a venda particular do bem e reduzir os efeitos da sua depreciação. Argumenta que a probabilidade do direito reside na comprovação de sua propriedade, mediante atestados das autoridades competentes e provas da locação a terceiro e da retomada do bem. Defende que o ato administrativo do DETRAN-DF que efetivou a transferência do veículo de Minas Gerais para o Distrito Federal violou os arts. 5o, inciso XXII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal – CF, bem como os arts. 1o e 2o da Resolução CONTRAN n. 05/1998 e o art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Argumenta que a responsabilidade do DETRAN-DF pelo ocorrido possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Sustenta que a transferência do bem para si atenderá à função social da propriedade (art. 5o, inciso XXIII, CF), pois o serviço de locação por ela prestado fomenta a economia e produz renda. Pontua que o perigo de dano existe, pois [...] o veículo – impossibilitado de ser locado, vendido ou até mesmo utilizado pela Localiza – resta inutilizado no pátio da empresa, deteriorando-se em razão do desuso, desvalorizando-se exponencialmente e, muitas vezes, estragando e se tornando inútil antes do julgamento final da Ação de Declaração de Propriedade. Ressalta que inexiste perigo de irreversibilidade, porquanto está disposta a oferecer seguro fiança no valor do veículo em questão. Assim, a agravante requer, em suma, que seja determinado ao DETRAN/DF a transferência provisória da propriedade registral do carro de “[...] marca Nissan, modelo Frontier S 4x4, ano modelo 2016/2016, placa BAO1872, RENAVAM 01088824134, chassi 94DVCUD40GJ337546 [...]”, a fim de possibilitar o exercício imediato dos direitos atrelados à propriedade, mediante a apresentação de seguro garantia. Preparo recolhido (IDs 47659620 e 47659623). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para, caso quisesse obter a tutela de urgência indicada nas razões recursais, emendar o recurso a fim de que a referida pretensão constasse expressamente nos pedidos (ID 47960720). Na petição ID 48046993, o agravante requereu a emenda dos pleitos recursais, nos seguintes termos: a) Recebido o presente agravo de instrumento, com a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo os efeitos da decisão agravada nos autos de origem, para transferir provisoriamente o veículo marca Nissan, modelo Frontier S 4x4, ano modelo 2016/2016, placa BAO1872, RENAVAM 01088824134, chassi 94DVCUD40GJ337546, mediante apresentação de seguro garantia, nos moldes dos arts. 300 e 1.019 do CPC; b) Determinar ao DETRAN/DF que transfira de forma provisória a propriedade registral da marca Nissan, modelo Frontier S 4x4, ano modelo 2016/2016, placa BAO1872, RENAVAM 01088824134, chassi 94DVCUD40GJ337546, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de SEGURO GARANTIA, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida; Diante da referida petição, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para esclarecer de qual veículo pretende a propriedade provisória, haja vista a divergência entre a identificação do carro nas razões recursais e nos pedidos (ID 48240807). A agravante anexou petição, com o teor abaixo transcrito (ID 48373144): Ciente da intimação, agravante por um lapso anexou a petição com a informação do veículo errado, assim requer a retificação, para que todos os pedidos sejam direcionados ao veículo de marca Hyundai, modelo HB20 1.6M COMF, ano/modelo 2016/2017, cor cinza, RENAVAM 01102471434, chassi 9BHBG41DAHP688412, placas PYQ2363. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de transferência para a agravante da propriedade registral do carro Hyundai, modelo HB20 1.6M COMF, ano/modelo 2016/2017, cor cinza, RENAVAM 01102471434, chassi 9BHBG41DAHP688412, placa PYQ2363 e, assim, permitir a sua alienação no curso do processo de origem. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a ora agravante anexou Certificado de Registro de Veículo – CRV do carro em comento, emitido em 17/11/2016, no qual consta como proprietária a Unidas S.A. (ID origem 154924698). Neste particular, destaco que, segundo consta do Extrato de Ata de Reunião do Conselho de Administração (ID origem 154924707), as ações da Unidas S.A. foram incorporadas ao patrimônio da ora agravante, o que justificaria a defesa da propriedade de bem anteriormente registrado em nome de pessoa jurídica distinta. A ora agravante juntou aos autos, bem assim, documento que indica a locação do citado carro por Edimar Alenandae do Nascimento, pelo período de 11/1/2017 a 1o/2/2017 (ID origem 154924705). Anexou, também, documento que aparenta corresponder a registro (“print”) do aplicativo da Secretaria Nacional de Segurança Pública, segundo o qual o carro estaria registrado em Brasília-DF. Diante da ausência de elementos que indicassem quem seria o proprietário registral atual do carro, o Juízo de origem deferiu o pleito da ora agravante e oficiou ao DETRAN-DF para fornecer a citada informação (ID origem 157673889). O DETRAN-DF, então, forneceu documento do qual se extrai que o carro está registrado no nome de Zaqueu Normandio de Souza desde 10/4/2017 e que o proprietário anterior teria sido Gildezio Batista dos Santos (ID origem 160652165). Ocorre que, em sede de cognição sumária, não localizei elementos que esclareçam minimamente os negócios que culminaram na transferência do carro para pessoas físicas distintas da Unidas S.A., bem como na transferência de seu registro para outra unidade federativa. E, em virtude disso, entendo que a conclusão quanto à eventual fraude na alienação do carro depende da oportunização do contraditório e de instrução probatória. Inclusive, observei que o DETRAN-DF já apresentou contestação e documentos na origem (ID origem 161951278), os quais não poderão ser apreciados neste recurso sob pena de supressão de instância, haja vista que a decisão recorrida foi proferida antes da prática daqueles atos. Outrossim, verifiquei que o atual proprietário registral do carro – Zaqueu Normandio de Souza – foi incluído no polo passivo do feito de origem e instado a se manifestar sobre as alegações constantes da petição inicial (ID origem 162190938). Diante desse cenário, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela antecipada. Nesse aspecto, o oferecimento de seguro garantia não se afigura suficiente para autorizar a medida vindicada, pois a exigência de caução pressupõe a presença dos demais requisitos para a antecipação de tutela (art. 300, caput e § 1o, CPC). Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator